Tribunal: TJMT
Processo: 1027364-10.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027364-10.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MIKAELLY TRIGUEIRO REIS - CPF: 039.701.001-00 (ADVOGADO), LEANDRO FIRMINO DA SILVA - CPF: 046.433.071-88 (PACIENTE), ELZA DA SILVA LEITE registrado(a) civilmente como ELZA DA SILVA LEITE - CPF: 991.507.861-72 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MATUPA (IMPETRADO), ELZA DA SILVA LEITE registrado(a) civilmente como ELZA DA SILVA LEITE - CPF: 991.507.861-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO DA SILVA FERREIRA - CPF: 063.789.581-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN BARBOSA DE SOUZA - CPF: 060.885.521-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSUANE KEMULE DOS SANTOS MELO - CPF: 074.761.071-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA DE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 061.594.011-06 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINALDO GOMES DE SOUZA - CPF: 571.228.141-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIELBER CACULA MARQUES DA SILVA - CPF: 061.627.361-48 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DA COSTA MOREIRA - CPF: 061.755.311-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JHELLY MARIA BATISTA RODRIGUES - CPF: 615.446.333-27 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATHA FELIX PORTO SILVA - CPF: 060.374.921-66 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MANOEL DE SOUZA CASTRO - CPF: 059.720.041-60 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUA PEREIRA DA SILVA SANTOS - CPF: 065.822.161-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 062.331.401-02 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIA SILVA DOS SANTOS - CPF: 058.755.141-08 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 066.047.601-03 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR GABRIEL LOUREIRO DA SILVA - CPF: 061.099.941-97 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON SILVA SANTOS - CPF: 060.390.705-95 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON BRENO DOS REIS SANTOS - CPF: 060.692.861-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONY GABRIEL DE SOUZA - CPF: 717.831.581-40 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE DA SILVA SANTOS - CPF: 061.110.591-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESUAL PENAL
.

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS
,
ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO
.

PRISÃO PREVENTIVA
.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO NEGADO
NA ORIGEM.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA SEGREGAÇÃO
.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado
contra
decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada no contexto da
“
Operação
Arcários
I
e II
”
,
que investiga crimes de
tráfico de drogas e associação
para o tráfico
.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em
verificar
:
(i)
se houve ilegalidade ou abuso de poder na manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e razoabilidade, e se os requisitos para a prisão estão presentes
. (
ii
)
a legalidade do uso de provas emprestadas e da delação premiada nos autos
e (
iii
)
definir se há possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
diversas.

III. Razões de decidir:

1.

A
certado o decreto de
prisão preventiva
quando a
s investigações demonstram a participação ativa do paciente na
organização criminosa, com provas consistentes obtidas por interceptações e delação premiada, revelando seu envolvimento direto na coordenação de atividades ilícitas e movimentações financeiras associadas ao tráfico
.

2.
A fuga do paciente desde a decretação da prisão preventiva constitui fator adicional que reforça a necessidade de sua manutenção cautelar, com vistas à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal, nos termos do art. 312
,
do C
PP.

3
.
A alegação de ilegalidade na delação premiada e de coação na obtenção de provas não se sustenta, uma vez que o material probatório foi colhido de acordo com a legalidade, com autorização judicial para quebra de sigilo e busca e apreensão.

4
.
A análise dos autos revela indícios suficientes de autoria e materialidade, especialmente em razão das mensagens e transações financeiras vinculadas ao paciente, indicando sua liderança na organização criminosa
, de maneira que a
gravidade concreta dos delitos e a reiteração criminosa justificam a necessidade da prisão preventiva para resguardar a ordem pública e evitar novas infrações
.

5
. Não há falar-se em
substituição da prisão por medidas cautelares
quando a
segregação
se mostra

como
a
única
opção viável e
necessária para evitar a reiteração delitiva e assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal.

IV. Dispositivo e Tese:

O
rdem denegada.

Tese de julgamento:

“
1. A gravidade concreta dos delitos e a necessidade de assegurar a ordem pública justificam a manutenção da prisão preventiva.

2. O uso de provas emprestadas e delação premiada, quando observado o contraditório, é válido para fundamentar decisões judiciais.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 312
,
313, I
e 580
, do CPP
;
arts
. 33 e 35
, da
Lei n
.
11.343/06,

art. 1º
, da
Lei n
.
9.613/98.

Jurisprudência relevante citada:

STJ

–

HC n. 929.710/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 15/10/2024,
DJe
de 24/10/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Dra. Elza da Silva Leite em favor de
LEANDRO FIRMINO DA SILVA
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá que, nos autos do Pedido de Liberdade Provisória n. 1001331-38.2024.8.11.0111 (indicando como processo referência o IP n. 1000969-36.2024.8.11.0111), indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, mantendo incólume a segregação do paciente que foi decretada para preservação da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para garantia da futura aplicação da lei penal.

Em suas razões a impetrante sustenta, em síntese, que na hipótese dos autos houve nítida violência e coação à liberdade do paciente, por ilegalidade e abuso de poder praticado pelo impetrado, pois não houve enfrentamento de pontos levantados pela defesa quando do pedido da revogação da prisão, o que viola os princípios do contraditório e ampla defesa.

Discorre sobre a ilegalidade na delação da acusada
Alissuane

Kemule
dos Santos Melo
(apontada como sendo uma das gerentes do Comando Vermelho), a qual teria apontado o ora paciente como líder da operação de tráfico na região de Matupá (MT). Contudo, sustenta que o acordo de delação em questão teria sido firmado mediante coação e pressão para que houvesse mudança do depoimento, o que comprometeria sua voluntariedade. Destaca, ainda, que a troca de advogados durante o processo de delação e o uso de uma mídia corrompida, impossibilita a análise completa das provas.

Aduz que as provas obtidas em outra ação penal foram compartilhadas sem que houvesse autorização judicial e que a defesa não teve acesso a processos suplementares importantes, como os autos de quebra de sigilo bancário, prisões temporárias e mandados de busca e apreensão, ficando evidenciad
a
a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com essas considerações requer que as provas ilegais (especialmente a delação premiada e a prova emprestada) sejam desentranhadas dos autos, conforme o art. 157, do CPP, sendo concedida a liminar para fins de imediata libertação do paciente, com base nas apontadas ilegalidades processuais e na insuficiência de fundamentação para a manutenção de sua prisão preventiva.

Requer, ainda, com base no art. 580, do CPP, a extensão dos efeitos de decisões favoráveis concedidas a outros réus envolvidos no caso, como a fixação de regime semiaberto para alguns acusados.

Inicial acompanhada dos documentos de Ids. 242053691, 242053692, 242053693, 242053696, 242053697, 242053698, 242059151 e 242059152.

O pedido liminar indeferido por esta relatoria (Id.
245149171
).

Informações prestadas no Id.
249097694
.

Instada a se manifestar, a

douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra d
a
d. Procurador
a

Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
,
opinou pela denegação da ordem (
Id.
249547168
).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

A
fere-se que
foi decretada a prisão temporária do paciente em
14/06/2024
(autos de n.
1000692-20.2024.8.11.0111
) e após convertida em prisão preventiva
em decorrência da
“
Operação
Arcários
I”
, que
investigou crimes de tráfico de drogas
e associação para o tráfico
(
art
s
. 33
e 35,
da Lei
n.
11.343/06) e lavagem de dinheiro (art. 1º
,
da Lei
n.
9.613/98), além de delitos cometidos por organização criminosa envolvendo adolescentes.

Ao compulsar os autos verifico que diversos elementos probatórios obtidos ao longo das “Operações
Arcários
I e II”, que visa
m
desmantelar uma organização criminosa envolvida no tráfico de drogas e outros crimes correlatos, t
iveram
início com o trabalho investigativo da Pol
í
cia Civil
,
result
ando
na prisão em flagrante de
Bruno Gomes da Silva
, que teve a quebra de sigilo telefônico autorizada pela Justiça, a partir de onde foram se descortinando, por meio da extração de dados, diversas associações com outros acusados e participação em atividades ilícitas junto ao Comando Vermelho.

Outros aparelhos apreendidos foram submetidos à perícia revelando grande número de indivíduos envolvidos, dentre eles o ora paciente, expondo m
ensagens de texto, áudios e comprovantes de pagamento
a
demonstrar sua
suposta
associação com outros membros da organização criminosa.

Em delação firmada por
Alissuane

Kemule
dos Santos Melo
, o paciente
foi citado
como sendo “
gerente geral
”
da
aludida
facção criminosa
e que ele
utilizava contas bancárias, incluindo a de
pessoas jurídicas
, para receber o dinheiro do tráfico de drogas via
“
PIX
”
.

Ademais, em operações de busca e apreensão foram encontrados cadernos com anotações detalhadas sobre a distribuição de drogas nas bocas de fumo da região, corroborando a participação d
o
paciente no
modus operandi
do esquema de tráfico na região, contendo referências diretas d
e sua pessoa
, o qual foi identificado com a alcunha de “
Lord
” e “Thomas Shelby” nas conversas extraídas dos celulares apreendidos, o que
remete ao
seu papel de liderança na facção criminosa.

Também, ao que consta dos autos, as investigações apontam que o paciente ostenta um padrão de vida elevado, desproporcional às suas atividades lícitas, o que foi corroborado pela análise de suas contas bancárias, onde foram encontradas transferências e movimentações financeiras suspeitas, relacionadas ao tráfico de drogas, já que supostamente
seria ele
um dos responsáveis pela organização das atividades do grupo criminoso e pela coleta de pagamentos provenientes das vendas de drogas.

Ao deferir a prisão temporária do paciente, o Juízo de origem entendeu que:

(...)
as investigações direcionam LEANDRO FIRMINO DA SILVA como gerente da organização criminosa, tendo certo domínio nas cidades do Norte do estado
, como em Matupá, Colíder,

Guarita, União do Norte, Sorriso, Peixoto e em Várzea Grande (ID 157858161 – pág. 96/103).

(...)
consoante bem salientado pelo Ministério Público, os requisitos do
fumus
commissi
delicti
e
periculum
libertatis
restaram demonstrados, vez que
as investigações denotam a existência de uma organização, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagem de natureza financeira, mediante a prática de tráfico de drogas e associação ao tráfico
. (grifos meus) (Id.
242053696
).

Ao receber a denúncia e converter a prisão temporária em preventiva, consignou
,
o Juízo de primeiro grau
,
que:

No caso dos autos,
os crimes supostamente praticados são puníveis com pena privativa de liberdade superior a 04 anos de reclusão (art. 313, I, CPP), o que enseja a possibilidade de decretação de prisão preventiva
.

De outro
norte
,
a segregação cautelar afigura-se necessária para preservação da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e para garantia da futura aplicação da lei penal
.

Verifico que a
materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria foram demonstrados
, conforme se infere dos documentos carreados à peça inicial, inclusive em especial, as

investigações, as quais buscam findar a prática do crime de tráfico de drogas em nossa cidade e região,

tendo como os principais comerciantes de entorpecentes, os investigados.

Aliado as referidas assertivas,
os reiterados relatórios elaborados pela autoridade policial, demonstra o envolvimento dos custodiados nas práticas ilícitas, em particular no delito de tráfico de drogas e associação para este fim, sendo eles, pelas apurações, integrantes/faccionados do grupo organizado existente em Matupá/MT e proximidades
.

Importante, relembrar, que
com a deflagração da OPERAÇÃO ARCÁRIOS I, foram apreendidos os aparelhos celulares dos suspeitos BRUNO GOMES DA SILVA, CLÁUDIO DO NASCIMENTO DE LIRA e ALISSUANE KEMULE DOS SANTOS MELO, e remetidos para extração, devidamente autorizados nos autos n. 1000310-27.2024.8.11.0111, sendo diligenciadas medidas restritivas e cautelares para as elucidações das investigações
.

Ainda em averiguações, e
em decorrência das apurações ocorridas durante a deflagração da Operação ARCARIUS II, originou-se os autos n. 1000692-20.2024.8.11.0111
, sendo no

referido procedimento analisado
e deferido os pedidos de prisão temporária, busca e apreensão domiciliar, afastamento do sigilo de dados, sequestro de veículos, bloqueio de contas bancárias e sequestro de valores dos indivíduos que receberam transferências de LEANDRO FIRMINO DA SILVA, restando demonstrado a autoria dos investigados nos crimes de tráfico e associação para o tráfico, e, ainda, de lavagem de dinheiro
.

Convém enfatizar que
as diligências realizadas ao longo das investigações, lograram êxito na apreensão de substâncias entorpecentes e a descoberta dos pontos de drogas, conhecidos no meio do crime como "lojinhas", e os responsáveis pela distribuição, abastecimento e comercialização de entorpecentes nesta cidade e região, desvendando de forma crucial as funções e atribuições delegadas a cada integrante da associação criminosa
, conforme se verifica do vasto empreendimento, no decorrer das investigações,

realizados pela D. Autoridade Policial e sua equipe, conforme consta nos autos, ora translado para o presente

(ID 162488436).

Portanto,
presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, restam demonstrados os pressupostos iniciais da prisão preventiva
em relação aos denunciados no item 3.1 supra.

Não bastasse isso, além de os delitos imputados possuírem pena máxima superior

a quatro anos, preenchendo o requisito previsto no art. 313, inciso I, do CPP,
verifico, ainda, existentes os fundamentos ensejadores da custódia cautelar, mormente para garantia da ordem pública
.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição dos delitos pelos agentes, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social
.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação

da custódia, a forma de execução,
a conduta dos representados, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional
.

Ademais, em consulta aos
antecedentes criminais dos investigados

(respectivamente -
IDs
162433546/ 162433557/ 162432233/ 162433558/ 162432239/ 162432229/

162433553/ 162432230/ 162432232/ 162432236/ 162432238/ 162433546), é
possível constatar que estes são contumazes na prática delitiva, existindo em desfavor destes, vários procedimentos criminais em tramitação, que em sua maioria são delitos de tráfico de drogas
.

Portanto,
com base nessas informações é possível extrair o
periculum
libertatis
dos ora denunciados, que se mostram vezeiros na prática criminosa, a impor a segregação cautelar para assegurar a ordem pública e, por consequência, fazer cessar a reiteração delitiva, preenchendo o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal
.

A gravidade concreta dos fatos ampara a constrição da liberdade, na medida em que freará a continuidade dos delitos, já que as investigações revelam intensa atividade ilícita por parte dos representados
, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada, sob

pena de se sentirem incentivados a continuarem agindo contra a lei e a ordem.

Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação

com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da

medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos
fatos concretos

justificadores de sua imposição.

Assim, reforço que
não há como substituir a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, “quando a segregação
encontra-se
justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade
efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada”
(STJ, RHC n. 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe
de

23/10/2014).

Em outras palavras, nenhuma outra medida cautelar é capaz de produzir os efeitos

desejados e suficientes à garantia da ordem pública.

Logo, no tocante à prisão temporária decretada no presente feito (Autos n.

1000692-20.2024.8.11.0111 - ID 159115108), permanecendo presentes os requisitos autorizadores já

decretados naquela, à medida que se impõe é a conversão em preventiva, face à temporalidade daquela

medida.
(grifos meus) (Id.
242059152
).

Por fim, ao indeferir o pleito de revogação da prisão preventiva, concluiu o juízo de primeiro grau:

“
Especialmente quanto ao réu, as investigações lhe apontaram como um dos principais autores dos crimes mencionados
e, em particular, o delito de lavagem de dinheiro, haja vista que conforme

vasta prova carreada nos procedimentos de investigação,
este recebia em suas contas bancárias todos os pagamentos oriundos da comercialização de entorpecentes
.

No mais,
apesar do acusado estar foragido, com mandado de prisão preventiva pendente de cumprimento desde 17/07/2024
(Recebimento da Denúncia – Ação Penal nº 1000969-36.2024.8.11.0111 - ID 162629859),
o réu constituiu advogada para patrocinar sua defesa em Juízo (ID 166242608), tendo a defensora, inclusive, requerido a revogação da prisão preventiva no presente feito
.

Desse modo,
considerando que o réu está sendo assistido por advogada constituída e, portanto, tem conhecimento desta ação penal, não há ilegalidades a serem sanadas, já que as investigações ocorreram em sigilo e, quando efetuadas as diligências necessárias, fora concedido acesso as investigações apuradas para as respectivas defesas
, pois tem-se um número razoável de aproximadamente 30 réus, na

época investigados, respondendo aos delitos que foram imputados ao acusado.

Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade, sendo ela

vista como
ultima

ratio
, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos,

nos termos do art. 312 do CPP.

À vista disso,
a fuga do distrito da culpa, como constatado nos autos, demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar
para garantir a aplicação da lei penal, assim como demonstra a

contemporaneidade da medida mais gravosa à liberdade.

No mais,
é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à prisão cautelar, a fim de assegurar a aplicação da lei penal
.

Assim,
havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
.

Ainda,
a despeito das alegações defensivas de que o réu não se encontra foragido
,

estando à disposição da justiça para esclarecer as acusações que lhe foram imputadas, a jurisprudência do

STJ é assente no sentido de que a mera ausência de localização do acusado não é suficiente para afirmar que

este se encontra foragido. Mas, não obstante o réu ter constituído advogado nos autos e, em nenhum

momento se apresentar para acompanhar a instrução processual, denotando a sua tentativa de se furtar à

aplicação da lei penal, justifica a necessidade da segregação cautelar
.

(...).

Não há dúvida que deve ser garantido ao réu o direito de autodefesa e a possibilidade

de ser ouvido pessoalmente pelo juízo. Contudo, na espécie, este optou por permanecer foragido do distrito

da culpa e se fazer representar nos autos apenas pela defensora constituída.

Desse modo, é descabida a alegação de nulidade, pois seu próprio comportamento

deu causa ao alegado prejuízo.

(...).

Dessa forma, não vislumbro prima facie, a presença dos requisitos cumulativos

necessários para a concessão da liberdade do réu.

Destaco que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP),

não se mostram suficientes e adequadas ante as circunstâncias do fato delituoso.

(...)
incabível a revogação da prisão, porquanto, inexiste inovação fática a dar ensejo à revisão da decisão que decretou a prisão preventiva
, que fica mantida por seus fundamentos.

Por fim, tem-se que a prova emprestada é espécie de prova documental de extrema valia para o processo
, com fundamento na somatória de benefícios, quais sejam: economia e celeridade

processual, aliados a desnecessidade de repetição de atos já anteriormente praticados, sob o crivo da tese e

antítese, utilização de prova já perecida, cuja situação fática e atual revela a impossibilidade de nova

colheita.

Logo,
a prova emprestada utilizada dentro do conjunto probatório produzido durante a instrução criminal é perfeitamente admitida quando serve como mais um dos elementos
à
alicerçar a convicção dos fatos averiguados
. (grifos meus) (Id. 242059151).

Em que pesem as alegações da defesa, entendo que no momento a segregação cautelar deve prevalecer.

Ao compulsar os autos verifico que o acervo probatório carreado nos autos indica a suposta participação do paciente, inclusive em posição de destaque junto à organização criminosa. Até por conta disso não vislumbro, por ora, a possibilidade de extensão dos efeitos de decisões favoráveis concedidas a outros réus envolvidos no caso, notadamente porque a situação de cada um é diferente.

A questão do acesso aos autos foi explicitada na última decisão
do Juízo
a quo
(que indeferiu o pedido de revogação), consignando que os feitos tramitavam sob sigilo, bem como que a patrona/impetrante se encontra habilitada e possui acesso integral às peças que encartam os respectivos feitos.

Quanto à prova emprestada, ainda que fundamentada de forma mínima, é preciso lembrar que a Constituição Federal não exige a fundamentação exaustiva na decisão, mas que o julgador aponte de forma clara as razões de seu convencimento, o que entendo satisfeito pelo que vislumbro dos autos. Lado outro, a mera utilização de prova emprestada, por si só, não macula o exercício do contraditório e ampla defesa.

Portanto, assim como consignado na decisão que indeferiu o pedido de liminar,
não vejo como afastar e/ou determinar desentranhamento de provas encartadas nos autos. Ademais, ao que se denota, o conteúdo da delação prestada por um dos acusados está, ao que parece, em sintonia com demais elementos de prova disponibilizados nos autos.

Por fim, e não menos
des
favorável ao impetrante, paira a condição de foragido do paciente. Conquanto a defesa aduza que ele não tenha se evadido do distrito da culpa, a peça inaugural da presente ação constitucional não declina seu
endereço e nem fornece meios de sua localização, o que indica, por ora, a indispensabilidade da manutenção do decreto de prisão para garantia da aplicação da lei penal.

Também registro o fato de que, como o paciente não foi ainda localizado, não se pode descartar uma possível/eventual interferência no andamento do feito criminal, na medida em que pendente a instrução criminal, com oitiva de testemunhas etc.

Na mesma linha de entendimento, as bem lançadas ponderações
do
parecer ministerial, ao consignar que:

(...)
comprovada a materialidade, os indícios suficientes de autoria, o perigo gerado pelo estado de liberdade e o reconhecimento de todos os requisitos necessários para o recolhimento cautelar, constantes do artigo 312, do Código de Processo Penal, todos devidamente abordados pelo juízo
a quo
.

Outrossim,
destaca-se a necessidade de garantia da ordem pública, e o risco de reiteração delitiva, haja vista que o paciente é reincidente específico, isto é, detém condenação por crime de tráfico de drogas, bem como uma séria de outros procedimentos criminais
(Ids 162433546/ 162433557/ 162432233/ 162433558/

162432239/ 162432229/ 162433553/ 162432230/ 162432232/ 162432236/ 162432238/

162433546).

Sobeja, ainda, a circunstância de que
o paciente se encontra foragido da justiça, fazendo surgir o reconhecimento da necessidade de sua segregação cautelar
, como via

de assegurar a aplicação da lei penal.

Dessa forma,
estão preenchidos os requisitos para a segregação cautelar, sendo que as peculiaridades do caso demonstram a insuficiência, inadequação e desproporcionalidade das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal
.

No que tange a suposta ilegalidade da prova emprestada, houve fundamentação suficiente acerca da referida medida, sem a necessidade de maiores elucubrações pelo juízo a quo, quando do indeferimento da revogação da prisão preventiva
. (...).

(...).

Quanto a ausência de acesso aos autos suplementares, consoante devidamente
informado
, houve de fato restrição temporária ao seu acesso, mas somente enquanto as operações estavam em curso, tramitando em sigilo, sendo franqueado sua ciência aos termos processuais logo depois, de modo que
atualmente se encontra habilitada e possuindo acesso integral
.
(grifos meus) (Id.
249547168
).

A jurisprudência do STJ estabelece que a prisão preventiva deve ser fundamentada em elementos concretos que indiquem a necessidade de preservação da ordem pública e a possibilidade de reiteração criminosa
e
considera que a fuga do acusado pode justificar a manutenção da prisão preventiva, principalmente se houver indícios de tentativa de obstrução da justiça
. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
FUGA DO DISTRITO DA CULPA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA
. I. CASO EM EXAME
:
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente acusado de integrar organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, alegando ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. O paciente estaria envolvido na organização com tarefas específicas, como a realização de transações financeiras via PIX, e estaria foragido desde 11/01/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:
2. Há duas questões em discussão: (i) se a prisão preventiva está devidamente fundamentada, à luz dos requisitos do art. 312 do CPP, considerando o envolvimento do paciente em organização criminosa e sua fuga; (
ii
) se é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, conforme art. 319 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR
:
3.
A prisão preventiva do paciente está justificada pela gravidade concreta do crime de tráfico de drogas e pela estrutura organizada da associação criminosa, da qual o paciente fazia parte. A robustez dos indícios, apontada pelo relatório de investigação, reforça a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
.

4. A
fuga do paciente
desde 11/01/2024
é fator determinante para a manutenção da prisão preventiva, tendo em vista o risco de evasão e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, conforme jurisprudência consolidada desta Corte
.

5.
A gravidade concreta das condutas, aliada ao fato de o paciente se encontrar foragido, torna inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois estas seriam insuficientes para garantir a ordem pública e a efetiva aplicação da lei penal
.

6.
A jurisprudência desta Corte é pacífica ao considerar que a fuga do distrito da culpa justifica a segregação cautelar como forma de assegurar a aplicação da lei penal
. IV. DISPOSITIVO
:
7. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC n. 929.710/SP,
Rel.
Min
.
Daniela Teixeira, Quinta Turma, j
.
em 15/10/
2024
,
DJe
de 24/10/
2024
)
(grifos meus).

Diante desse quadro,
não
verifico
na decisão
hostilizada
qualquer evidência concreta que justifique a
revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas
.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
, mantendo a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024